Tribunal: TCU
Processo: 033.919/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15521/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 5o da Instrução Normativa TCU 71/2012, alterada pela Instrução Normativa 76/2016, em arquivar o processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular; e em dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.919/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Sagário Filho (XXX.718.610-XX); Maria Ireniz Soares Peres Cabral (XXX.445.977-XX); Maria Tereza Sagário Filho (XXX.233.447-XX); e Município de Itaguaí - RJ (29.138.302/0001-02) 1.2. Entidades: Município de Itaguaí - RJ e Fundo Nacional de Saúde (FNS) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Moisés Sampaio Gomes (OAB/DF 40.317), representando Maria Tereza Sagário Filho e José Sagário Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.